Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. EXAME PERICIAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I – Havendo nos autos perícia que concluiu que o delito foi cometido mediante rompimento de obstáculo, inviável falar-se em desclassificação para a figura simples do furto.
II – Restando comprovado, por depoimentos policiais, que o réu praticou o crime com clara divisão de tarefas com comparsa que conseguiu se evadir, mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas.
III – Estabelecida pena nos exatos termos dos arts. 59 e 68 do CP, com análise negativa dos antecedentes e circunstâncias do crime, reduzindo-se pela tentativa na menor fração, considerando o iter criminis percorrido, inviável qualquer correção neste ponto da sentença.
IV – Ao réu portador de maus antecedentes não se concede a substituição ou suspensão condicional da pena.
V – Não se verifica interesse recursal no pedido de concessão do direito à liberdade, quando este foi garantido na sentença.
VI – Recurso conhecido e desprovido.